Tribunal: TJMT
Processo: 19348-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596519-5 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80193481820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80193481820198110001
Requerente: ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA Advogado: SAULO AMORIM DE ARRUDA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: SAULO AMORIM DE ARRUDA
Conta Judicial 2800121312777
Valor: R$ 12.727,76 (doze mil e setecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: SAULO AMORIM DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 022.039.211-02
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta SAULO AMORIM DE ARRUDA
CPF/CNPJ Titular Conta 022.039.211-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 316156 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/03/2020 16:12